Tribunal: TJMT
Processo: 0012870-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012870-83.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINTON CORREIA DE MELLO - CPF: 028.671.471-07 (EMBARGANTE), PEDRO MAURO ROMAN DE ARRUDA - CPF: 500.535.071-34 (ADVOGADO), MARAISA NERINO PENHA - CPF: 948.333.971-53 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), RUTH SOUSA DOURADO - CPF: 346.541.351-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –– RECURSO DESPROVIDO – CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
WELLINTON CORREIA DE MELLO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 10012870-83.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Como causa de pedir, aduz a ocorrência de contradição pois “quando se está diante de proposições inconciliáveis entre si, não sendo compreensível, fático e juridicamente, que em dado momento o Embargante tenha obtido autorização judicial para continuar no certame, ingressar na academia, frequentar o curso de formação de oficiais e nele vencer todas as etapas, ser promovido e estar, há pelo menos 08 (oito) anos prestando relevantes serviços à Administração Pública, para, tão somente, agora, essa mesma Administração Pública negar os direitos concedidos alhures, e rever, tardiamente, seus atos, em total prejuízo do Embargante e dos cofres públicos dela mesmo.

Relata que após a concessão da liminar judicial, foi incluído no Curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros, Militares de Mato Grosso, em 10/05/2013 e ao término dos 3 (três) anos de curso, ingressou definitivamente nas fileiras da corporação militar.

Explica que foi promovido ao Posto de Cadete do 1o ano; depois de aprovado, avançou para o 2o ano e novamente sendo aprovado alcançou o 3o ano na Academia Bombeiro Militar de Goiás/GO, mérito esse que só obteve depois de ter sido judicialmente autorizado a prosseguir no certame e na respectiva academia, na qual foi aprovado em todas as fases do curso, que foi concluído em 23/03/2016.

Alega que atualmente está cedido ao Governo do

Estado de Mato Grosso do Sul, oportunidade em que praticou atos em nome da Administração Pública, que não pode ser anulados, sob pena de causar prejuízos a terceiros de boa-fé e à própria Administração Pública.

Defende que o ato jurídico perfeito já foi concretizado na situação em comento, devendo prevalecer o princípio da supremacia do interesse público, sob pena de causar prejuízos à Administração Pública quanto ao próprio embargante.

Ainda, requer o prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal em decorrência da falta de fundamentação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para reformar a decisão exarada no r. acórdão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em id. 49322983, requerendo a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
WELLINTON CORREIA DE MELLO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação de no 10012870-83.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, aduz a embargante que o acórdão apresenta contradição em razão de ter ingressado na academia e concluído o curso de formação de oficiais por meio de decisão liminar e agora estar sendo negado o direito pleiteado, em prejuízo à Administração Pública e dos cofres públicos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão,
em que pese a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior, não houve a demonstração de preterição, inexistindo o direito à nomeação, eis que o embargante restou classificado na 7a colocação para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros o Edital CFO n. 001 DEIP CBMMT/2012, isto é, fora do número de vagas previstas (6 vagas).

Em que pese a alegação de existência de contradição no v. acórdão, é certo que a questão foi devidamente analisada, inexistindo qualquer incoerência que configure contradição, conforme fundamentação do voto,
in verbis:

“A espécie revela que a parte Apelante foi classificada na 7a posição para o cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros - no Edital CFO n. 001 DEIP CBMMT/2012, isto é, fora do número de vagas previstas (6 vagas).

Assim, extrai-se que o candidato restou apenas classificado fora do número de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do anterior E ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.

Em que pese a alegação da abertura de novo concurso (Edital 001 DEIP CBMMT/2013) durante a vigência do anterior (Edital CFO n. 001 DEIP CBMMT/2012), verifico que o apelante não logrou êxito em comprovar a preterição, requisito necessário para a convolação do seu direto subjetivo, já que foi classificado fora do número de vagas previsto no edital.

(...)

Assim, não basta comprovar, tão somente, a abertura de novo concurso, mas sim, comprovar inequivocamente, a preterição arbitrária e imotivada pela administração pública, o que não consta nos autos.

Com efeito, importante consignar que, em se tratando de mandado de segurança, imprescindível a apresentação de prova pré-constituída, a fim de comprovar cabalmente, o direito líquido e certo alegado, haja vista a impossibilidade de dilação probatória, em demandas desta natureza.

Quanto à alegação do fato consumado, melhor sorte não tem o apelante, até porque, em que pese o deferimento da liminar em 25/04/2013 (id. 5743752), verifico que a decisão foi reformada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (id. 5744085) em 12/05/2015.

Assim, verifica-se que, se o apelante já se encontra nomeado, foi promovido a tenente e até já transferido para outro estado, salvo melhor juízo, estaria descumprindo decisão judicial prolatada em razão do julgamento do agravo de instrumento acima mencionado.

Ademais, ainda que tivesse sido confirmada a liminar, o apelante sempre teve conhecimento da precariedade da nomeação, que se deu por decisão judicia, de caráter provisório e precário e precário, de modo que, uma vez cassada a liminar não tem o candidato o direito de permanecer no cargo, pois não há consolidação do ato com o decurso do tempo.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado.

(N.U 0008568-24.2011.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Diferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes. 2. Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos amparados por medidas de natureza precária, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 46660 PA 2014/0257616-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017).”

Frente a isso, percebe-se que a liminar foi cassada em 12/05/2015 após o julgamento do agravo de instrumento, tão somente após 2 (dois) anos a sua concessão, restando devidamente fundamentado que os atos não se consolidam com o decurso do tempo, eis que se tratava de decisão de caráter provisório e precário, inexistindo direito à permanência no cargo.

Ainda que após a cassação tenha permanecido no cargo, é certo que não há direito que ampare a sua pretensão no caso.

Logo, nada mais pleiteia do que a aplicação da teoria do fato consumado em razão do decurso do tempo, o que já foi devidamente afastado pela sentença e pelo acórdão.

Diante disso, é certo que os vícios apontado pela embargante não são passíveis de correção pela via dos aclaratórios, já que não é afeta aos elementos internos da decisão colegiada, ou seja, não há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ementa e o corpo do acórdão, mas em relação a elementos do próprio processo.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por derradeiro, não há como se proceder à condenação em honorários sucumbenciais, conforme pretendido pelo Estado de Mato Grosos, eis que a questão discutida foi ajuizada em sede de Mandado de Segurança, existindo vedação legal prevista no art. 25, da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020